Tribunal: TJMT
Processo: 1038149-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038149-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ADEMILSON NAVARRETE LINHARES - CPF: 254.263.078-06 (EMBARGADO), ALINE EMERICH LINHARES - CPF: 840.143.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, custeie e disponibilize no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o Sistema de Infusão Contínua de Insulina, devendo fornecer ao autor a bomba de insulina MINIMED 780G, bem como, na periodicidade e quantidade indicadas no relatório médico juntado aos autos (Id. 210160501 – autos de origem), os seguintes insumos: Cateter “Set” com 60 cm de tubo e 9 mm de cânula, Aplicador Sil-Set “QuickSet”, Reservatório de 3 ml, Guardian Sensor 4 com adesivos para fixação, Transmissor Guardian 4 Ref. 7840 W8 e Insulina FIASP, sob pena de penhora de valores em contas bancárias da Requerida, suficientes para o custeio do tratamento e dos insumos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta omissão no julgamento quanto à análise específica da insulina incluída nas obrigações, asseverando que, diversamente do dispositivo, a insulina configura-se, inequivocamente, como medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura é expressamente restaurada pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Argumenta, ainda, que o acórdão viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não enfrentar a distinção entre os componentes da obrigação imposta judicialmente.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar as os vícios apontados, para excluir a obrigatoriedade de fornecimento da insulina.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 342303876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

a embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma individualizada, a alegação de exclusão de cobertura em relação à insulina, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, conforme cláusula expressa constante do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. Assim, requer seja sanada a omissão e, ao final, reformada a decisão para excluir as obrigações o suficiente da insulina .

Contudo, razão não assiste ao embargante.

O acórdão recorrido, de forma expressa e fundamentada, deixou consignado que o tratamento prescrito (bomba de infusão e seus insumos) se amoldaria à excludente disposição na legislação, acolhendo, para tanto, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“É abusiva a cláusula contratual que limita o tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que não constante no rol da ANS, quando necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário”.

Além disso, o voto embargado considerou expressamente a necessidade de distinguir entre a natureza jurídica dos elementos do tratamento: a bomba de infusão foi corretamente ajustada como produto para saúde, e não como medicamento, sendo essencial ao controle glicêmico contínuo do paciente, cuja falha pode gerar complicações graves, como neuropatias, nefropatias, infartos, AVC e até mesmo risco de morte.

Ainda que se pretenda discutir a natureza jurídica da insulina em separado, há que se observar que não se trata de suplemento complementar de medicamento, mas sim de componente necessário ao funcionamento do sistema de infusão prescrito, cuja eficácia depende da administração contínua e controlada da substância. A confirmação de que a exclusão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 não se aplica cegamente quando compromete a efetividade do tratamento e os direitos fundamentais do paciente.

Em suma, os embargos de declaração ou a análise detalhada não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao reexame de matéria já decidida sob ótica jurídica diversa da pretendida pela parte embargante. Inexistindo os subsídios apontados, a exclusão do recurso é medida que se impõe.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia gravita em torno da negativa, por parte da operadora de plano de saúde, de fornecer ao recorrido, o Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI), modelo MiniMed 780G, com os respectivos insumos, sob a alegação de que se trataria de item de uso domiciliar e que não constaria no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Impende destacar que o autor comprovou nos autos que é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição clínica crônica e dependente de insulina, com episódios de hipoglicemia assintomática e grave instabilidade glicêmica, quadro este que, segundo laudo médico, torna ineficaz o tratamento convencional com múltiplas aplicações diárias de insulina (id. 210160501 – autos de origem).

No que diz respeito à argumentação da operadora, de que os insumos solicitados não possuem cobertura obrigatória por não integrarem o papel da ANS, destaca que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato, confira:

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3. Em que pese a existência de precedenteda eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma.

4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1903435 – RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 16.11.21)

Assim, não se admite que cláusulas contratuais restritivas de direitos, que atentem contra o direito à vida, à saúde e à dignidade do consumidor, possam prevalecer frente à prescrição médica e à ciência médica atual, em flagrante ofensa à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e aos princípios insculpidos nos arts. 6º, I, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a bomba MiniMed 780G possui registro válido junto à ANVISA, sendo, portanto, confiável quanto à sua eficácia e segurança, o que reforça a obrigatoriedade de sua cobertura, nos moldes do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98.

A tentativa de enquadrar o equipamento como medicamento de uso domiciliar é infundada, pois trata-se, inequivocamente, de dispositivo médico, não ocorre pela exceção prevista no art. 10, VI, da mesma norma.

Apresentam, portanto, os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência (probabilidade de direito e perigo de dano), sendo evidente o risco à integridade física e à vida do recorrido diante da negativa de tratamento prescrito para controle de doença grave e crônica.

Por outro lado, tenho que não se pode negar a necessidade e urgência do citado insumo, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do paciente, sobretudo considerando que a ausência do controle glicêmico traz complicações a saúde do paciente, tais como: neuropatia, infarto do miocárdio, nefropatia, acidente vascular cerebral, com iminente risco de morte.

No caso em pauta, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada, verbis:

“No caso em análise, conforme a narrativa da petição inicial e a documentação médica apresentada (Id. 210160501), restou evidenciada a verossimilhança do quadro clínico do Autor, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 (insulinodependente) há aproximadamente 27 anos, sendo-lhe indicado, como meio auxiliar de tratamento, o uso do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI), modelo MINIMED 780G, bem como de seus respectivos insumos, consistentes em: Cateter Set, Aplicador Sill-seter QuickSet, Reservatório de 3 ml, Pilhas Energizer AA, Guardian Sensor 4 com adesivos, Transmissor Guardian, Adaptador Blue Carelink USB e Insulina FIASP.

Consta, ainda, nos autos a negativa do plano de saúde quanto ao custeio da bomba de insulina e de seus insumos, com fundamento na Resolução Normativa nº 465/2021, a qual estabelece, em seu artigo 17, § 1º, VI,
a exclusão de cobertura para o fornecimento de medicamentos destinados ao uso domiciliar
(Id. 210160521).

Pois bem. Verifica-se que a controvérsia diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde em custear o Sistema de Infusão Contínua de Insulina para tratamento domiciliar, ainda que tal cobertura aparentar estar afastada pela Resolução Normativa nº 465/2021.

Apesar do tema apresentar divergência jurisprudencial, destaco que, com o advento da Lei nº 14.454/2022, a qual alterou a Lei dos Planos de Saúde, restou consignado expressamente que o Rol da ANS
possui caráter exemplificativo, e não taxativo
. Isso porque o §13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998 (plano de saúde privado) prevê que, em caso de tratamento ou procedimento médico prescrito não estar no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que:

a)
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
;

No presente caso, considerando o relatório médico que aponta a insuficiência dos tratamentos alternativos para o quadro clínico do autor (Id. 210160501), bem como o registro da bomba de insulina junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Id. 210160525),
verifica-se que restou demonstrada a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina
, o que
justifica a probabilidade do direito quanto à sua cobertura pelos planos de saúde.

Ademais, em recente decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ainda que sem caráter vinculante, prevaleceu o entendimento de que o sistema de infusão contínua de insulina é
classificado como dispositivo médico, e não como medicamento, NÃO se enquadrando, portanto, nas hipóteses de exclusão previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998
. Nesse sentido:

Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a
ausência de previsão no rol da ANS .III. Razões de decidir 3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n . 9.656/1998.4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14 .454/2022.5
. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde . 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022
".Dispositivos relevantes citados: Lei n . 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12 .11.2024.

(STJ - REsp: 2163631 DF 2024/0300707-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 31/01/2025).

Além disso, os documentos anexos aos autos comprovam a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora. Isso é reforçado pelo elemento fático-probatório incluído nos autos, eliminando qualquer dúvida sobre o contrato em vigor entre as partes.

Por sua vez,
quanto aos insumos, estes restaram parcialmente justificados
, uma vez que o relatório médico apresenta fundamentação quanto à sua finalidade e indispensabilidade para o funcionamento do sistema de infusão contínua de insulina (Id. 210160501).

Contudo, a mesma clareza não se verifica em relação aos itens “pilhas AA”, “cabo USB” e “adaptador USB”, pois não há demonstração suficiente acerca da sua imprescindibilidade ao tratamento, tampouco da sua incorporação ao campo de responsabilidade do plano de saúde. Razão pela qual
o custeio de tais itens deverá ser melhor esclarecido no curso da instrução processual, não se revelando, neste momento, impeditivo ao tratamento do autor
, sobretudo diante do seu baixo valor econômico e da facilidade de aquisição.

Ainda em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde.

Por fim, quanto ao perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios (Art. 302 CPC).”(id. 210289840 – autos de origem).

Desta feita, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte em casos análogos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA) PARA MENOR PORTADOR DE DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ROL DA ANS COM NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere representado por seu genitor, que julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a fornecer o sistema de infusão contínua de insulina (bomba Medtronic Minimed 780G MMT-1896BP) e seus insumos, conforme prescrição médica, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); e (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento prescrito com bomba de infusão de insulina, sob o argumento de exclusão contratual e ausência no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal é observada quando o apelante demonstra, ainda que sucintamente, insatisfação com os fundamentos da decisão e apresenta argumentos jurídicos contrários à tese adotada pelo juízo de origem, permitindo o contraditório, motivo pelo qual a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

4. A relação entre consumidor e plano de saúde está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor e a vedação a cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais à saúde.

5. A negativa de fornecimento de bomba de insulina com base na ausência do procedimento no rol da ANS não se sustenta, pois esse rol tem natureza exemplificativa, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que prevê hipóteses de cobertura obrigatória para tratamentos prescritos que demonstrem eficácia científica.

6. O equipamento solicitado está fundamentadamente prescrito por profissional médico, com comprovação de sua imprescindibilidade ao tratamento de diabetes tipo 1 em menor de idade, situação que demanda resposta imediata e adequada por parte do plano de saúde.

7. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como produto para saúde, e não como medicamento, não se enquadrando na hipótese de exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, conforme entendimento pacificado no STJ.

8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento essencial à saúde, indicado por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação sucinta, mas específica, dos fundamentos da sentença é suficiente para o conhecimento do recurso de apelação.

2. A negativa de cobertura de bomba de insulina para paciente com diabetes tipo 1, devidamente prescrita por médico e com eficácia comprovada, é abusiva mesmo quando o procedimento não consta do rol da ANS.

3. O sistema de infusão contínua de insulina é produto para saúde, não se enquadrando na exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

4. Aplica-se a Lei nº 14.454/2022 para obrigar a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS quando presentes os requisitos legais de eficácia e prescrição médica.” (TJMT, RAC n. 1000223-87.2024.8.11.0041,Desa. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j.19.09.2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialistaque acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.” (TJMT, RAI n. 1013224-68.2024.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Dir. Priv., j.06.07.2024).

Ademais, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento de bomba de insulina para beneficiários diagnosticados com diabetes tipo 1, quando devidamente comprovada a necessidade do equipamento: “(...) 4. O Conitec e a Anvisa classificam o sistema de infusão contínua de insulina como "produto para saúde"; logo, não se enquadra no conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998, embora seu uso se destine a tratamento domiciliar. 5. Não há autorização legal expressa à exclusão de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina para tratamento domiciliar.(...)” (STJ, 3ª Turma, REsp 2130518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12.11.2024).

Sob outro aspecto, não há o que se falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 336387376 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026